Tribunal: TJMT
Processo: 1041014-69.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041014-69.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[XS3 SEGUROS S.A. - CNPJ: 38.155.802/0001-43 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DOMICILIARES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, que julgou improcedente o pedido de condenação da concessionária ao ressarcimento dos valores pagos a segurado em razão de danos elétricos, sob o
fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre o serviço prestado e o dano.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade, em especial o princípio da
dialeticidade
; (
ii
) determinar se restou comprovado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos suportados por segurado da autora, legitimando o pedido de ressarcimento.

III. Razões de decidir

1
.
A apelação cumpre os requisitos legais do art. 1.010 do CPC, tendo a parte apelante impugnado expressamente os fundamentos da sentença, não havendo violação ao princípio da
dialeticidade
.

2.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/1988, cabendo à autora a comprovação do dano e do nexo causal, e à ré a demonstração de excludentes de responsabilidade.

3.
O laudo técnico juntado pela autora é considerado prova unilateral, superficial e genérica, não atendendo aos requisitos técnicos legais nem apresentando a qualificação profissional exigida, conforme normas do CONFEA.

4.
A ausência de comprovação técnica idônea do nexo de causalidade impede a responsabilização da concessionária, mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva.

5.
A prova do fato constitutivo do direito da autora exigia perícia técnica adequada, que não foi produzida, conforme determina o art. 373, I, do CPC.

6.
A sentença de improcedência analisou adequadamente os elementos dos autos, encontrando-se em conformidade com a jurisprudência do TJMT e com a distribuição do ônus da prova legalmente prevista.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A apelação que ataca os fundamentos da sentença preenche o princípio da
dialeticidade
, ainda que reitere argumentos da petição inicial.

2.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas exige prova do nexo causal entre a falha do serviço e o dano, cuja ausência inviabiliza o ressarcimento.

3.
Laudos unilaterais, superficiais e sem qualificação técnica do emitente são insuficientes para comprovar o nexo de causalidade em ações regressivas de seguradoras.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º;
CDC, art.
14; CC, art. 786; CPC,
arts
. 373, I e II, e 1.010, III; Decreto nº 90.922/85; Decisão Normativa nº 70/2003 do CONFEA.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula nº 188; STJ,
REsp
802.442/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 02.02.2010; TJMT, Ap. nº 1014968-48.2019.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15.06.2021; TJMT,
AgInt
nº 1008935-71.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.03.2023; TJMT, Ap. nº 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 10.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CAIXA RESIDÊNCIA (XS3 SEGUROS S/A)
contra a sentença contida no ID 281617889, proferida pelo Dr. Pierro de Faria Mendes, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, sob o fundamento de que não houve demonstração inequívoca do nexo causal entre o serviço prestado pela ré e o evento danoso.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que houve equívoco na sentença ao afastar o nexo de causalidade entre os danos elétricos ocorridos nos bens segurados e a falha na prestação do serviço de energia elétrica, pois restou comprovado nos autos, por meio de laudos técnicos imparciais, que os prejuízos foram causados por perturbações na rede elétrica,
sob responsabilidade
da apelada.

Aduz que, em cumprimento aos contratos de seguro firmados com seus segurados, a apelante indenizou os danos suportados e, por força da sub-rogação legal (art. 786 do Código Civil), busca o devido ressarcimento.

Assevera que a concessionária de energia não se desincumbiu do seu ônus probatório, limitando-se a apresentar telas genéricas de seus sistemas
internos, sem demonstrar, de forma efetiva, a ausência de distúrbios elétricos nas datas dos sinistros.

Defende a suficiência dos laudos técnicos juntados aos autos, elaborados por empresas independentes e idôneas, sendo desnecessária a realização de perícia judicial, diante do decurso do tempo e da natureza dos danos.

Salienta, ainda, que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, cabendo à ré comprovar a ocorrência de excludente de responsabilidade, o que não ocorreu.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, com a condenação da apelada ao ressarcimento dos valores pagos aos segurados e a inversão da sucumbência.

Em suas contrarrazões (ID 281617895), a apelada alegou, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido, por ofensa ao princípio da
diale
ticidade
. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

O r
ecurso
é
tempestivo e preparado (ID
282084860
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu a apelada que o recurso interposto pela apelante não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"

(TJMT, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste
modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
CAIXA RESIDÊNCIA (XS3 SEGUROS S/A)
pretende com o presente recurso a reforma da sentença, para que seja reconhecido o nexo causal entre os danos suportados pelo segurado e a falha no serviço
prestado pela Concessionária, bem como a condenação da Apelada ao ressarcimento dos valores despendidos, acrescidos de correção monetária
, juros e honorários advocatícios.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não
restou verificados
no presente caso, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesta senda, o art. 786 do Código Civil dispõe:

“
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No mesmo sentido, sobre o tema da ação regressiva, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 188, nos seguintes termos:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Portanto, é totalmente lícito, a seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se
ver
ressarcida da quantia despendida, figurando como consumidora já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Contudo, compulsando aos autos, percebo que razão assiste a concessionária de energia elétrica.

Isto
pois
, com efeito, percebe-se pela leitura atenta dos autos, que não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Percebe-se pelas leituras dos laudos, p
or meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, que fora elaborado de forma superficial, e sequer apresenta a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos.

Destarte, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso, seja de natureza objetiva.

Outrossim
, a concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.
1
. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4ª Turma -
REsp
802.442/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, § 6º), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.” (TJ-MT 10149684820198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRAFILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021,
Primeira Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 21/06/2021). (grifo nosso).

Assim, a seguradora autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária ré/apelada
, demonstrou
a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, indevido o ressarcimento postulado.

Senão vejamos:

Art.
373.
O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II- ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Nesse sentido trago precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT:

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM – RECURSO NÃO PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.” (TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023).

Assim, ante a ausência de provas que possam comprovar o nexo de causalidade, deixo de acolher o pleito autoral.

Por essas razões,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora na presente ação regressiva.

CONDENO
a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.
”

Como visto, no presente caso a
CAIXA RESIDÊNCIA (XS3 SEGUROS S/A)

sustent
a
que
no dia
02/04/2022

a rede elétrica do imóvel de seu segurado
“Fabio Eduardo Ferreira dos Santos”
foi afetada por
oscilaç
ões
de energia elétrica,
ocasionando
“
danos elétricos aos equipamentos eletrônicos
”
, motivo pelo qual teve que arcar com os valores da indenização securitária
no
montante de
R$
1.359,10
em favor do
referido
segurado
.

Apontando
ser a
ENERGISA

a
responsável pelo sinistro,
pugna
ndo

pela sua condenação
ao ressarcimento desse valor, devidamente atualizado
.

Inicialmente, importa destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a
S
eguradora se sub-rogado nos direitos do
s
autor
es
quando efetuou o pagamento da indenização securitária,
in
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA
SUB-ROGADA
PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDO
R -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
POSSIBILIDADE
- RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. Por esta razão,
a inversão do ônus da prova decorre
ope
legis, isto é, da própria lei
, cabendo ao fornecedor
a
comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro.
(TJMT.
N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
,
2ª
Câmara de Direito Privado,
j.
14/10/2020,
DJ
e
19/10/2020) (
g.n
.)

No que tange ao nexo causal, a
Concessionária de Energia a
pelada
assevera que
o
laudo
apresentado
de forma unilateral
é
completamente genérico, sendo insuficientes para fundamentar a procedência do pleito, pois sequer faz menção aos métodos utilizados para atestar a causa determinante dos danos causados ao
s
equipamento
s
, bem como não obedece à regra de competênci
a
legal para emitir laudos técnicos de qualquer natureza (Decreto Federal nº 90.922/85), disciplinada pela Decisão Normativa nº 70 do CONFEA
(Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia, a qual designa as atividades de elaboração de laudo ou parecer técnico aos profissionais de engenharia.

Defende
,

ainda
,
que
inexiste prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, uma vez que
a avaria a equipamentos eletroeletrônicos pode decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica, tais como:
questões climáticas, quedas de árvores, desabamentos, dentre outros.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade da
Concessionária
de energia por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima
;
contudo,
pela leitura atenta dos autos, entendo que
não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Percebe-se
,
pelas leituras do laudo
técnico anexado à inicial, por meio do qua
l
se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso,
que
foi
elaborado de forma superficial e genérica
, não trazendo a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos
avariados, limitando-se a constar que:

“(...)
Sinistro devido
a
descarga atmosférica e
subtensão
na rede elétrica, que ocorreu na residência da Sr. Fábio Eduardo Ferreira dos Santos que causou a queima do
equivamento
:

GELADEIRA CONSUL
127V

MODELO: CRC24C8ANA

Nº SERIE: JI4860725

Obs.: não sendo possível de reparação, será
necessário a substituição do equipamento

(...
)”(
ID
281617482 – fls. 05
)

Desse modo, o documento mencionado não preenche
o
requisito para fazer prova em juízo, poi
s elaborado de forma unilateral e de forma genérica
.

Logo
, não há prova da relação de causalidade entre os
alegados
defeitos e a atuação da
Concessionária
de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabiliza
ção civil, ainda que neste caso
seja de natureza objetiva,
uma vez
que o l
audo técnico, por ser um documento unilateral, deveria ser
elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido
.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO
-
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO
-
CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
-
PRELIMINARES REJEITADAS
-
EQUIPAMENTO AVARIADO
-
SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA
-
LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
-
DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO
-
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
-
RECURSO PROVIDO.
É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda
. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.”
(TJMT
.
10228185620198110041 MT, Rel
. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho
,
j.
10/02/2021,
4ª Câmara de Direito Privado
,
p.
12/02/2021)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É
inócua
a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado,
e
portanto
não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico.
”

(TJ
MT
.
N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, Vice-Presidência,
j.
05/08/2020,
DJ
e
10/08/2020)
(
g.n
.)

Além do mais, convém destacar que
nos documentos contidos nos autos anexados pela
apelada
em sua contestação, não demonstra a ocorrência de interrupções ou desligamentos de energia no período informado pela autora (ID
281617862
).

Logo
, a prova do fato constitutivo do direito invocado
pela
Apel
ante
impunha a produção de prova pericial no bem danificado, sem a qual fica inviabilizado o acolhimento do pedido inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com tais considerações, constato que a sentença recorrida analisou detalhadamente os elementos dos autos e concluiu fundamentadamente pela improcedência da pretensão
de ressarcimento
, devendo ser mantida integralmente, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
CAIXA RESIDÊNCIA (XS3 SEGUROS S/A)
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixadas na origem de 10%
(dez por cento)
para 15% (quinze por cento)

sobre o valor atualizado da causa
, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025